Tribunal: TJDFT
Processo: 0737809-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737809-11.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0706355-59.2023.8.07.0017 AGRAVANTE: ISAC DA SILVA NONATO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO A parte agravante informa que o agravado realizou o desconto das parcelas dos empréstimos contratados no mês de abril de 2024, descumprindo a tutela antecipada concedida por meio da decisão de ID. 51260368, e confirmada pelo Acórdão de ID. 57365257. Diante disso, intime-se a parte agravada para se manifestar, no prazo de 15 dias. Brasília, 8 de maio de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora